Tribunal: TJDFT
Processo: 0726551-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Em consulta aos autos principais, constata-se que já foi proferida sentença de mérito e denegada a ordem. Em face de eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403